Tribunal: STF
Processo: AI 562932
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO
MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279.
Necessidade de
exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior.
Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso
extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF.
Agravo regimental a
 que se nega provimento.